Tribunal: TJDFT
Processo: 0735862-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
2. O art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ presume-se constitucional e deve ser observada pelos órgãos do Poder Judiciário, salvo se houver a sua declaração da inconstitucionalidade. A propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7435 ou o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no RE 1.516.074 (Tema 1.349), cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Não há notícia de que o STF tenha determinado a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão.
4. A Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435/RS não afastou a presunção de legalidade da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, já que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.